Tribunal: TJBA
Processo: 8002080-15.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002080-15.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
DECIO LUIZ SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: ISABELA SOUZA DE LIMA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS LEITE MOITINHO

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. INOBSERVÂNCIA. VESTIBULAR. APROVAÇÃO. CONCLUSÃO DE CURSO.
CERTIFICADO.
EXIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 208, V. CF. ACESSO A NIVEL SUPERIOR DE ENSINO. GARANTIA. APTIDÃO INTELECTUAL. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANUTENÇÃO.

I –
C
onstitui ofensa ao artigo 208, V da Constituição Federal o
óbice à matrícula da aluna em ensino superior, após ter sido aprovada no processo seletivo da UNEB, por ausência do Certificado de Conclusão do ensino médio. O
preceito legal referenciado
preconiza a facilitação de acesso do estudante aos níveis mais elevados do ensino, desde que comprovem aptidão intelectual para ingressar no ensino superior.

II – Evidenciado o direito da aluna à efetivação da matrícula no Curso para o qual fora aprovada na UNEB, ante a constatação da sua aptidão intelectual para ingressar em nível superior, deve ser autorizada a postergação para apresentação do Certificado de Conclusão do Ensino Médio, sendo impositiva a manutenção da sentença julgou procedente o pedido.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8002080-15.2022.8.05.0032
de Brumado, em que figura como
Apelante
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA e como
Apelada
ISABELA SOUZA DE LIMA SANTOS E OUTROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema)